Tribunal: TJDFT
Processo: 0745936-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PRINCIPAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EFETIVAMENTE RECEBIDO. VALOR LÍQUIDO. RECONVENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. COBRANÇA INDEVIDA NÃO CARACTERIZADA.

1. Demonstrado o vínculo contratual entre as partes concernente à prestação de serviços advocatícios, é legítimo o ajuizamento de ação com o objetivo do recebimento de honorários contratuais.

2. Diante da inexistência de prova nos autos quanto ao contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, a base de cálculo da verba honorária deve ser o valor líquido efetivamente recebido pela contratante, com o abatimento dos descontos compulsórios.

3. A devolução em dobro do valor (CC 940) pressupõe a prova da má-fé de quem o cobrou indevidamente, circunstância inexistente no caso concreto.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.